Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-78.2014.8.11.0027
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000968-78.2014.8.11.0027 - CLASSE 198 - CNJ - ITIQUIRA
Apelante : GLÓRIA MÁRCIA DA COSTA MARQUES
Apelado : LUIS GUILHERME DIAS PORTO RIBEIRO e outros
Número do Protocolo : 0000968-78.2014.8.11.0027
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GLÓRIA MÁRCIA DA COSTA MARQUES contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos da ação “Anulatória de Negócio Jurídico de Compra e Venda” (Proc. no 0000968-78.2014.8.11.0027 – Código 34078), ajuizada pela apelante contra LUIS GUILHERME DIAS PORTO RIBEIRO, ALCY ALVES VELASCO, LUCIANO POLIMENO, CARLOS ALBERTO HOFFMANN e ROBERTO RODRIGUES TORRES, e também contra a empresa JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA., extinguiu o feito por abandono processual após a frustração, pela mudança de endereço e falta de atualização deste nos autos, da tentativa de intimação pessoal da autora/apelante para recolhimento das custas processual remanescentes, condenando a autora aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 56653454 - pág. 1 e 56653462 - pág. 1).
A apelante afirma que “se rarefez a intimação pessoal da recorrente, procedimento inescusável para o prosseguimento da ação, anteriormente à extinção do feito sem resolução do mérito” (sic – cf. Id. no 56653457 - pág. 3), e também que “os honorários advocatícios constantes na sentença fustigada se mostram demasiadamente vultosos e foram arbitrados aleatoriamente, ou seja, em completa dissonância com o art. 85, §2o, do CPC” (sic – cf. Id. no 56653466 - pág. 1).
Pede, sob estes exclusivos fundamentos, provimento do recurso quanto à extinção do feito, exclusivamente “para o fim de reformar a sentença” (cf. Id. no 56653458 - pág. 1), e, no mais, modificação do ato sentencial, “determinando-se íngreme minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais” (cf. Id. no 56653466 - pág. 2).
Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 56653467 - pág. 1 a 56653468 - pág. 2 e 56653473 - pág. 1/6).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A r. sentença extinguiu o processo por abandono processual sob os seguintes fundamentos:
“Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela promovida por Glória Márcia da Costa Marques em face de Luis Guilherme Porto Ribeiro e outros.
Conforme se verifica nos autos às fls. 437, houve determinação para que a parte autora efetuasse o recolhimento das custas processuais remanescentes, sob pena de extinção. Contudo, a tentativa de intimação da mesma restou inexitosa (fls. 443), tendo em vista que a parte autora não foi localizada no endereço informado nos autos, bem como, não atualizou seu atual endereço.
Dessa forma, o requerido Luis Guilherme Dias Porto Ribeiro, às fls. 446/447, pugna pela extinção do processo em razão da inércia da parte autora.
É o breve relatório.
Decido.
Consubstanciado nas informações colacionadas aos autos, verifica-se no caso em tela a falta de interesse de agir, uma vez que, a parte autora quedou-se inerte, deixando de praticar ato de sua competência e abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Ademais, consoante documento de fls. 443, não foi possível localizá-la no endereço fornecido na inicial.
Porquanto, neste viés, a parte requerida requer a extinção do processo sem resolução do mérito.
Destarte, com fulcro no parágrafo único do artigo 274 do CPC, que disciplina que são presumidamente válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, quando eventual modificação não tiver sido comunicada ao Juízo, bem como no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de mérito” (cf. Id. no 56653454 – pág. 1 – grifei e destaquei).
Posteriormente, o MM. Juiz acolheu embargos declaratórios opostos pelos réus/apelados para fixar honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, anotando o seguinte:
“Destarte, de fato na decisão embargada não houve a condenação da parte embargante quanto aos honorários sucumbenciais, conforme determina o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Insta consignar que, em que pese o processo ter sido extinto em virtude da desídia da parte autora, houve resistência à pretensão, por meio da apresentação de contestação (ref. 20) e posterior impugnação pela autora. (...)
Assim, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a decisão objurgada e os JULGO PROCEDENTES para CONDENAR a autora ao pagamento de 10% (dez) a título de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa” (cf. Id. no 56653462 - pág. 1)..
As razões recursais destacam, exclusivamente, que não houve intimação pessoal da autora/apelante antes da extinção do feito por abandono processual, e que os honorários advocatícios foram arbitrados “aleatoriamente” e “se mostram demasiadamente vultosos” (sic – cf. Ids. no 56653457 - pág. 3 e 56653466 - pág. 1), sem qualquer menção, nem mesmo indireta, aos fundamentos sentenciais ou aos motivos que levaram o MM. Juiz a extinguir o feito sem resolução do mérito.
Não há negativa do abandono processual; não há alegação de que houve, sim, atualização do endereço, e nem de que, na verdade, a autora nunca se mudou; há apenas a genérica e despropositada assertiva de que não foi pessoalmente intimada para dar andamento ao feito.
Quanto aos honorários advocatícios, conquanto estes já tenham sido fixados no patamar mínimo do art. 85, §2o, do CPC, há apenas alegação de exorbitância destes.
Trata-se, em verdade, de clara hipótese de ausência de impugnação específica aos fundamentos sentenciais, devendo, pois, ser aplicada a regra do art. 932, III, do CPC.
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.010, II e III, e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível.
Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 06 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator